Tribunal: TJDFT
Processo: 0007685-48.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007685-48.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55309125, o exequente informou estar ciente do ofício de ID: 54894751 e requereu a extinção da execução quanto à substituída IZABEL DIAS QUIRINO. No mesmo sentido, o Distrito Federal se manifestou (ID: 55194689). Pois bem. Conforme noticiado no ID: 54894751, operou-se o adimplemento do precatório n. 0716989-05.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à servidora IZABEL DIAS QUIRINO, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que, satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta a execução em relação aos servidores IZABEL RIBEIRO DOS SANTOS FERREIRA, IZENILDES ANDRADE DOS SANTOS, JACEDY DA SILVA GOMES BACELAR, JACIRA DE CARVALHO BATALHA, JACQUELINE ALVES BRASIL, JACI DE OLIVEIRA VIVEIROS OLHER, JACIR FRANCISCO MEIRA e JACQUELINE APARECIDA LOPES MEDEIROS (ID: 12939948 e 41586044). Aguarde-se o pagamento do requisitório expedido em favor de JACI ROBERTO DA SILVA. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador